Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725229-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RACHID MAMED FILHO EMBARGADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão de ID 51074263 que julgou prejudicado o recurso inominado interposto pela parte ré por falta de interesse no prosseguimento do recurso uma vez que a sentença julgou procedente os pedidos do autor, deferindo e confirmando a tutela antecipada requerida e determinando que a Empresa, restabeleça definitivamente o plano de saúde do autor sem o cumprimento de carência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da sentença. Verificado que o termo final da carência do atual plano de saúde, ora em discussão, se concretizou em 01/09/2023, julgou-se o recurso inominado prejudicado por perda superveniente do objeto. Foram opostos os presentes Embargos de Declaração alegando omissão na decisão. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). A apreciação deverá ser em definitivo por ocasião do recurso inominado que apreciará o mérito contido em sentença. Não houve a omissão alegada na decisão, uma vez que o que foi julgado prejudicado foi o objeto do Recurso Inominado interposto pela Empresa Ré, e não o objeto/pedidos do autor. Portanto, o que prevalece é a sentença de ID 50518592 que julgou todos os pedidos autorais procedentes. Portanto, não há omissão na decisão, em desconformidade com o que argumenta o recorrente. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito